Tribunal: TJDFT
Processo: 0750408-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750408-84.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GENILTON SOUZA NUNES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GENILTON SOUZA NUNES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilância e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal n. 0011261-88.2017.8.07.0003 , no âmbito da qual ele foi pronunciado como incurso no art. 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes). Explicou o impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente é vigilante e que foi denunciado por duas tentativas de homicídio incruentas (ninguém foi lesionado), fatos que teriam ocorrido no dia 03-agosto-2017, no contexto da sua atividade laboral, sendo que a sessão de julgamento do Júri, inicialmente, foi designada para o dia 09-outubro-2019. Como o paciente não foi encontrado para fins de intimação pessoal, foi determinada a intimação por edital, o qual foi publicado em 21-agosto-2019. Tendo em vista que ele não respondeu à citação editalícia, a princípio, a sessão seria realizada mesmo sem a sua presença, sendo que o “Parquet” e, tampouco o Juízo, haviam apresentado qualquer óbice a isso. No entanto, em 08-outubro-2019, portanto na véspera da sessão de julgamento, o Ministério Público requereu o seu cancelamento, sob a alegação de necessidade de instauração de incidente de insanidade mental do paciente, o que foi deferido pela douta autoridade judiciária indicada como coatora. Por sua vez, passado mais de um ano sem que o paciente tenha sido encontrado para ser submetido à perícia médica, o Ministério Público requereu a decretação da sua prisão preventiva, o que foi acolhido pelo Magistrando, com fundamento na conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, em síntese, sob a justificativa, em síntese, de que ele estaria foragido e que não se poderia aguardar indefinidamente sua localização para realizar o exame pericial e dar prosseguimento ao processo. O impetrante afirmou que a decisão é nula, pois a prisão preventiva foi decretada de modo unilateral, em atendido a pedido sigiloso do Ministério Público, sem prévia intimação da Defesa para se manifestar. Além da nulidade decorrente da ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, afirmou que a decisão também é nula porque sua fundamentação é contrária à jurisprudência sobre o tema, o que se equipara a ausência de fundamentação, nos termos do art. 315, parágrafo 2o, inciso III e VI, combinados com o art. 564, inciso V, do Código de Processo Penal, já que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o incidente de insanidade mental é medida defensiva, portanto, não a sua instauração não pode ser requerida pelo Ministério Público em desfavor do acusado, muito menos servir de justificativa para a imposição de prisão preventiva. Acrescentou que o termo foragido se aplica àquele contra o qual existe mandado de prisão em aberto, o que não era o caso do paciente, pois havia apenas determinação de realização de perícia médica. Ademais, a conveniência da aplicação da lei penal diz respeito ao cumprimento de pena decorrente de sentença condenatória, de maneira que esse fundamento não poderia ser invocado no caso, porque ainda não houve condenação e ponderou que, se prevalecesse o entendimento do douto Juízo, então seria obrigatória a decretação da prisão preventiva de todos os acusados não localizados para julgamento. Assim, diante da impossibilidade de realização da prova pericial requerida em razão da não localização do paciente, argumentou que o processo deveria ter seguido, não havendo falar que o exame seria necessário nessas condições. Alegou que deveria ter sido considerado que há forte possibilidade do paciente ser absolvido em relação às duas tentativas de homicídio que lhe foram imputadas, tanto é assim que, inicialmente, a conduta havia sido classificada na denúncia como disparo de arma de fogo e o laudo de exame de local, por sua vez, registrou que as marcas dos projéteis encontrados em uma parede estão em locais incompatíveis com a altura de um ser humano. Ademais, o Magistrado também deveria ter sopesado que a prisão implicará desnecessária exposição do paciente ao novo coronavírus, dadas as suas condições precárias do sistema carcerário, que levaram o Supremo Tribunal Federal a classificá-lo com um estado de coisas inconstitucional, favorecendo a contaminação dos presos. Destacou que o paciente respondeu ao inquérito policial e à instrução processual em liberdade e que não possui antecedentes, o que reforça a tese de desnecessidade e desproporcionalidade da medida, esclarecendo que a prisão preventiva não pode representar antecipação de pena, ainda mais num caso como o presente, em que é muito improvável que haja condenação. Requereu, liminarmente, o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos que, em 18-janeiro-2019, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), sendo que, na ocasião, o douto Juízo consignou expressamente que: “considerando que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, deixo de decretar sua prisão preventiva” (ID 21662686, p. 08). A sessão de julgamento do Júri foi designada para o dia 09-outubro-2019, mas o mandado de intimação pessoal do paciente não foi cumprido, porque ele não foi encontrado no endereço indicado nos autos (ID 21662689, p. 04, 23), de maneira que foi determinada a sua intimação por edital (ID 21662689, p. 25), não havendo notícia de que ele tenha respondido. Na véspera da realização da sessão de julgamento, no dia 08-outubro-2019, o Ministério Público requereu o seu cancelamento, em razão de ter pleiteado a instauração de incidente de insanidade mental (ID 21662689, p. 43), o que foi deferido pelo douto Juízo (ID 21662689, p. 44). Transcorrido mais de um ano desde então, no dia 13-novembro-2020, a autoridade judiciária indicada como coatora, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, sob a justificativa, em suma, de que ele estaria foragido e que a medida seria necessária para viabilizar sua submissão ao exame de insanidade mental e dar prosseguimento ao processo. Confira-se: Instaurado o incidente de insanidade mental há mais de um ano (ID 49927926), o acusado não foi encontrado para realizar o exame psicológico determinado. Intimados para apresentar o endereço do acusado, as partes relataram que não puderam encontrá-lo. Assim, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 76916916). É o relato do necessário. DECIDO. No que concerne ao pedido de prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", tanto que o acusado já foi pronunciado (ID 49927894), bem como que tal decisão foi corroborada pela Segunda Instância deste Tribunal (ID 49927914). Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. A conveniência da instrução processual fica prejudicada sem a decretação da constrição cautelar, uma vez que, como bem destacou o Ministério Público, a instrução processual não pode continuar sem a realização do exame psicológico do acusado, e os autos não podem esperar indefinidamente a sua localização. Ademais, no presente caso, é imperioso que se assegure a aplicação da lei penal. Consta nos autos que o acusado não é localizado há mais de um ano para a realização do exame de insanidade mental. Dessa forma, considerando-se que o acusado encontra-se foragido, a aplicação da lei penal, obviamente, resta bastante prejudicada. Ressalto, por fim, que, em razão das razões acima expostas, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. Ante o exposto, reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GENILTON SOUZA NUNES, qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Expeça-se o competente mandado de prisão. (decisão não juntada ao autos, obtida mediante consulta ao andamento da ação penal 0011261-88.2017.8.07.0003 no site deste Tribunal) Pois bem. Em que pese o entendimento do douto Magistrado, a liminar deve ser deferida. Com efeito, como bem ponderou o douto impetrante, o incidente de insanidade mental é medida, a princípio, defensiva, de maneira que a prova pericial não pode ser realizada sem a concordância do réu e da sua Defesa, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no seguinte precedente: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DETERMINAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. No Código Penal Militar, assim como no Código Penal, adotou-se o critério biopsicológico para a análise da inimputabilidade do acusado. 2. A circunstância de o agente ter doença mental provisória ou definitiva, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico), não é suficiente para ser considerado penalmente inimputável sem análise específica dessa condição para aplicação da legislação penal. 3. Havendo dúvida sobre a imputabilidade, é indispensável verificar-se, por procedimento médico realizado no incidente de insanidade mental, se, ao tempo da ação ou da omissão, o agente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico). 4. O incidente de insanidade mental, que subsidiará o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu, é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo possível determiná-la compulsoriamente quando a defesa se opõe. 5. Ordem concedida. (HC 133078, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 21-09-2016 PUBLIC 22-09-2016) Portanto, uma vez que o paciente não pode, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ser obrigado a submeter-se a exame de insanidade mental requerido exclusivamente pelo Ministério Público, consequentemente, a prisão preventiva não deve ser decretada para viabilizar sua realização, como no presente caso. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator